Tribunal: TJBA
Processo: 8070776-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070776-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SAMANTHA CESARE MIRANDA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que determinou o custeio da internação de beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com acompanhamento multidisciplinar, até a obtenção do IMC 30. A recorrente sustenta a legalidade da negativa de cobertura, alegando ausência de previsão contratual e ausência de urgência no caso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a negativa de cobertura do tratamento prescrito à agravada é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a cláusula que restringe tratamento essencial à saúde do beneficiário.
4. O tratamento prescrito não possui caráter meramente estético, mas visa à sobrevida da paciente e ao controle de comorbidades associadas à obesidade mórbida (IMC elevado), conforme comprovado por laudos médicos.
5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de afastamento da limitação contratual quando houver indicação médica fundamentada e risco à saúde do beneficiário.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 — probabilidade do direito e perigo de dano —, bem como a urgência do tratamento, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário de plano de saúde, quando indicado por médico assistente, ainda que não previsto contratualmente. 2. O deferimento de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/15."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, art. 51, IV e XV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; AgInt no AREsp 970.611/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/05/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070776-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada SAMANTHA CESARE MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.